Tribunal: TJPA
Processo: 0001653-30.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001653-30.2016.8.14.0028

APELANTE: FRANK DANNY ALVES DA SILVA, HELCINEIDE NUNES FERREIRA

APELADO: SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCABIMENTO. TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS PREVISTA CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes. Inteligência do artigo 725 do Código Civil. Precedente desta Corte.

2. A Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, permite a inclusão no instrumento tanto de correção monetária, quanto de juros, desde que claros e expressos os respectivos índices e taxas.

3. A taxa de juros compensatórios prevista contratualmente não se revela abusiva, pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura), ou ao percentual dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º. do Código Tributário Nacional).

4. Ausente conduta ilícita por parte do réu, não há obrigação de indenizar fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0001653-30.2016.8.14.0028

AGRAVANTE: FRANK DANNY ALVES DA SILVA

AGRAVANTE: HELCINEIDE NUNES FERREIRA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 11770708

AGRAVADO: SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

AGRAVADO: NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id.11295586) interposto por HELCINEIDE FERREIRA ALVES e FRANK DANNY ALVES DA SILVA, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. n.11770708), exarada no recurso de Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com Pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito movida em face de SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCABIMENTO. TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS PREVISTA CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1. É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes. Inteligência do artigo 725 do Código Civil. Precedente desta Corte.

2. A Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, permite a inclusão no instrumento tanto de correção monetária, quanto de juros, desde que claros e expressos os respectivos índice e taxa.

3. A taxa de juros compensatórios prevista contratualmente não se revela abusiva, pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura), ou ao percentual dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º. do Código Tributário Nacional).

4. Ausente conduta ilícita por parte do réu, não há obrigação de indenizar fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do artigo 932 c/c art. 133, XI, letra “d” do RITJPA.”

Em suas razões, sob o Id. n. 12119924, os agravantes alegaram, em síntese, que firmaram Contrato Particular de Escritura de Compra e Venda de Imóvel com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento, tendo por objeto a fração do Loteamento Castanheira Residence correspondente ao Lote 01 da Quadra 09, no valor de R$ 65.320,00 (sessenta e cinco mil trezentos e vinte reais).

E que constatou na relação contratual a existência de violações à norma consumerista, inexecução contratual e abusividades.

Assim, arguiu a transferência dos encargos do serviço de corretagem sem a devida previsão contratual, a abusividade dos juros e sua incidência e a necessidade de readequação do valor do imóvel sob o argumento de que o bem que foi entregue estaria diferente do que fora prometido.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso com a condenação das recorridas ao pagamento de indenização pelos danos morais e a repetição em dobro dos valores pagos e cobrados de forma indevida.

Contrarrazões apresentadas (Id. 12625972) onde os recorridos pugnaram pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por HELCINEIDE FERREIRA ALVES e FRANK DANNY ALVES DA SILVA (Id. 12119924) contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos agravantes nos autos AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida em face de SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

De início, ressalto que o douto patrono dos recorrentes, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em suas razões, sob o Id.11295586, os agravantes alegam, em suma, a transferência dos encargos do serviço de corretagem sem a devida previsão contratual, a abusividade dos juros e sua incidência e a necessidade de readequação do valor do imóvel sob o argumento de que o bem que foi entregue estaria diferente do que fora prometido.

Requereram, ainda, a condenação das recorridas ao pagamento de indenização pelos danos morais e a repetição em dobro dos valores pagos e cobrados de forma indevida.

Todavia, quanto à transferência dos serviços de corretagem, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, não se verificou qualquer ilegalidade na cobrança referida, eis que a comissão foi aceita e paga em apartado, pelo que, igualmente, incabível, a repetição em dobro dos valores pagos pela intermediação.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Alegam os recorrentes fazerem jus a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem.

Da leitura do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que, em que pese a inexistência de previsão contratual (Id.10599851) acerca do pagamento da comissão de corretagem, não há proibição legal no sentido de que o comprador suporte a taxa de corretagem, pois, houve a intermediação de corretor para aquisição de imóvel, conforme documento de Id. 10599852, fl. 36, sendo devido o pagamento da referida taxa.

Ademais, a comissão de corretagem constitui-se em parcela paga pelo promitente comprador a terceiro, não integrando, portanto, o preço do imóvel, isto porque o contrato de corretagem considera-se cumprido com a mera intermediação das partes, nos termos do artigo 725, do Código Civil:

‘A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes’.

Assim, concretizada a intermediação do negócio jurídico, com a obtenção do resultado pretendido, resta devida a corretagem.

Nesse sentido, jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

‘APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - MORA CONFIGURADA - CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – PRETENSÃO DA REQUERENTE AO RECEBIMENTO DA MULTA CLAUSULA PENAL – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – ENTENDIMENTO DO STJ –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – DESCABIMENTO – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CORRETOR NA EFETIVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO/NEGÓCIO JURÍDICO –
VALOR DEVIDO PELA COMPRADORA/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.’ (Processo 0014442-52.2015.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-07-08)

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM DE IMÓVEL -
INTERMEDIAÇÃO ÚTIL DEMONSTRADA - CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA
- INSCRIÇÃO NO CRECI - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -
O contrato de corretagem se caracteriza pelo trabalho de intermediação útil, em que o corretor assume a tarefa de aproximar as partes para a realização de determinada transação
-
É Pacífico na jurisprudência ser desnecessário que a corretagem esteja firmada em contrato escrito, bastando que se prove o contrato verbal ou a própria intermediação
, sendo também desnecessária a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) para fazer jus à comissão - Para a celebração do contrato de corretagem não se exige determinada forma, admitindo-se, inclusive, a verbal. É cabível a prova testemunhal para comprovar a intermediação para venda de imóvel e demonstrar os efeitos dos fatos em que as partes estiveram envolvidas e as obrigações daí decorrentes - A remuneração da comissão de corretagem é exigível quando o corretor alcança o resultado previsto no contrato de mediação, qual seja, a compra e venda do imóvel, em razão de sua comprovada interferência. (TJ-MG - AC: 10647160060651001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/06/2018, Data de Publicação: 20/06/2018)

Deste modo, tendo em vista que a comissão foi aceita e paga em apartado, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança de tal serviço. Além disso, se a intermediação e o resultado foram obtidos, não há como ser afastada a remuneração pela corretagem, pelo que sem razão os recorrentes quanto à repetição em dobro dos valores pagos pela intermediação.”

Verificou-se, outrossim, que a taxa de juros compensatórios prevista contratualmente sequer ultrapassa o limite previsto no artigo 5º do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), ou ao percentual dos
juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º. do Código Tributário Nacional – aplicáveis, aqui, por analogia):

“(...)

Na sequência das alegações recursais, cumpre verificar se há abusividade na cláusula contratual que prevê a incidência dos juros compensatórios.

Tal como consta na sentença ora recorrida, verifica-se que não se revela a presença de ilegalidade apontada.

Isso porque, a Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, permite a inclusão no instrumento tanto de correção monetária, quanto de juros, desde que claros e expressos os respectivos índice e taxa, bem como, o período de sua incidência. É que o que se extrai do artigo 26-A, incisos IV e VI da referida Lei, in verbis:

‘Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei:

(...)

IV - os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um;

(...)

VI - as taxas de
juros
eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização;’

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de juros compensatórios e encargos durante a construção da obra:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS COMPENSATÓRIOS. COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE DA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 670.117/PB, firmou orientação da legalidade de estipulação, em contrato de compra e venda de imóvel à prestação, de cláusula contratual que preveja a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves do imóvel
. (EREsp nº 670.117/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe 26/11/2012).

2. Da leitura do acórdão recorrido extrai-se que a Corte de origem, analisando as cláusulas contratuais e elementos fático-probatórios dos autos, assentou que o contrato firmado entre as partes previu, de maneira clara, a cobrança de juros compensatórios que seriam devidos antes da entrega das chaves. A revisão dessa premissa fática assentada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de provas, o que se revela defeso em virtude da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, de rigor o não conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno não provido.’

(AgInt no AREsp n. 1.786.323/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

Também, nesse contexto, é oportuno registrar que a taxa de juros compensatórios prevista contratualmente, qual seja, 0,948879% ao mês, não se revela abusiva, pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura), ou ao percentual dos
juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º. do Código Tributário Nacional – aplicáveis, aqui, por analogia), pelo que sem razão os apelantes.

Por fim, a decisão ora impugnada foi clara quanto à inexistência de lesão ao direito da personalidade dos recorrentes aptas a gerar dano moral indenizável:

“ (...)

Em suas razões os apelantes alegam a ocorrência do dano moral sob o argumento de que os desgastes emocionais e financeiros dos recorrentes diante da contratação não são meros dissabores contratuais.

Pois bem, o dano moral consiste em lesão a direitos da personalidade, tal como honra, intimidade, liberdade, integridade física e psíquica, provocando abalo, dor, vexame, tristeza, sofrimento e desprestígio, ou outra situação que se mostre intensa e duradoura, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da pessoa física, ou o abalo da honra objetiva de pessoa jurídica. O caso não se insere nesse cenário.

Sabe-se que a responsabilidade da parte demandada, fornecedora de serviço, é objetiva, (CDC, art. 14), aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, vale dizer, independe de culpa.

Entretanto, é indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a suposta conduta lesiva e o resultado danoso, fatores que consubstanciam o dever de indenizar.

Para que ocorra o dever de indenizar é necessária a coexistência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade.

No caso, além da legalidade da estipulação dos juros compensatórios e da cobrança da comissão de corretagem, conforme já analisado, não há notícias nos autos de atraso nas obras, daí que nenhuma lesão a direitos da personalidade resultou demonstrada, apta a gerar dano moral indenizável.”

No mesmo sentido, jurisprudência pátria acerca do assunto:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DURANTE A OBRA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. INCC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. ILEGALIDADE. MUDANÇA, NA SENTENÇA, PARA O INPC. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, mostra-se legal a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves do imóvel
. Precedentes do c. STJ.- O INCC é imprestável como índice de correção monetária para o período após a entrega das chaves, pois reflete a variação de insumos aplicados na construção civil, não havendo sentido na sua utilização quando a obra já estiver encerrada.- Manutenção do comando sentencial relativamente à determinação de substituição do INCC pelo INPC após a entrega das chaves. Inexistência de impugnação específica da parte Apelante quanto a este ponto.- Recurso parcialmente provido. Redistribuição do ônus de sucumbência.(TJ-PE - AC: 00040643020058170810, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DURANTE A OBRA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1
. Conforme a jurisprudência deste Sodalício, "(...) não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves
, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos" (EREsp n. 670.117/PB, Relator Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 26/11/2012).2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.308.926/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Portanto, as razões deduzidas pelos agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

No mais, esclareço que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 22 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/05/2023